Tribunal: STF
Processo: RE 543778
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-12-09
Data de publicação: 2008-12-09

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CRÉDITO
   TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO. DECADÊNCIA. INCONSTITUCIONALIDADE DOS
   ARTIGOS 45 E 46 DA LEI N. 8.212/91.
        O Supremo, em recente
   pronunciamento, editou a Súmula Vinculante n. 8, de seguinte
   teor: "[s]ão inconstitucionais os parágrafo único do artigo 5º do
   Decreto-lei 1.569/77 e os artigos 45 e 46 da Lei 8.212/91, que
   tratam de prescrição e decadência de crédito
   tributário".
        Agravo regimental a que se nega provimento.